Tribunal: TJSP
Processo: 2118830-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 147, caput, do CP, art. 16, § 1.°, IV, da Lei n.° 10.826/03, art. 12, da Lei n.° 10.826/03, e art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06. Necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Inexistência de circunstâncias pessoais que indiquem a necessidade de soltura do paciente, em razão da pandemia do COVID-19. Excesso de prazo não verificado. Razoabilidade.

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 147, caput, do CP, art. 16, § 1.°, IV, da Lei n.° 10.826/03, art. 12, da Lei n.° 10.826/03, e art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06. Necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Inexistência de circunstâncias pessoais que indiquem a necessidade de soltura do paciente, em razão da pandemia do COVID-19. Excesso de prazo não verificado. Razoabilidade. Processo seguindo curso normal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.